Tribunal: TJBA
Processo: 0002041-94.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002041-94.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR APELADO: TELMA SUELI NASCIMENTO LEMOS Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC N.º 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ação de cobrança movida por servidora pública contra o Município de Gongogi, objetivando o recebimento de salários referentes a setembro e dezembro de 2008, 13.º salário (proporcional de 2007 e integral de 2008) e férias do período 2007/2008. O Município não comprovou o adimplemento, limitando-se a alegações genéricas e teses jurídicas, sem juntar comprovantes de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a: (i) definir o ônus da prova quanto ao pagamento de verbas salariais; (ii) a configuração do dano moral pelo atraso no pagamento; (iii) a adequação dos índices de juros e correção monetária aos precedentes vinculantes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Comprovado o vínculo funcional, o ônus da prova do pagamento recai sobre a Administração Pública (art. 373, inc. II, CPC). A ausência de prova documental robusta do adimplemento impõe a condenação. 4. O atraso injustificado, por mais de 15 anos, de verbas alimentares gera dano moral, mantendo-se a indenização fixada na origem. 5. Necessária a reforma da sentença apenas para adequar os consectários legais aos Temas 810/STF e 905/STJ e à Emenda Constitucional n.º 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para ajustar os critérios de atualização da condenação. Tese de julgamento: 1. Cabe ao Ente Público o ônus de provar o pagamento das verbas salariais pleiteadas por servidor com vínculo comprovado. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros devem observar o IPCA-E e juros da poupança até 30/11/2021 (Temas 810/STF e 905/STJ) e, a partir de 01/12/2021, a taxa SELIC como índice único (EC 113/2021). Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CF/88, art. 37; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0002041-94.2009.8.05.0264, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e como apelada TELMA SUELI NASCIMENTO LEMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26